Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante. A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e quanto à fundamentação da negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que a reincidência reconhecida não seria específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se houve omissão ao fundamentar a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos com base na reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação recursal.
4 - A matéria referente à confissão espontânea não foi objeto de insurgência na apelação, configurando inovação recursal vedada nos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
5 - A alegação de omissão na análise da reincidência tampouco subsiste, pois o acórdão expressamente reconheceu a reincidência com base em condenação anterior por furto com trânsito em julgado, e utilizou tal fundamento para afastar a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
7 - Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os estritos limites do art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de insurgência anterior sobre determinada matéria impede sua análise em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
2 - A reincidência, mesmo não específica, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.